Tribunal: TJPA
Processo: 0801598-90.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801598-90.2023.8.14.0031

APELANTE: EVERSON JUNIOR FORO CORREA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REPRODUÇÃO DE TESES GENÉRICAS RELATIVAS A FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de administradora de consórcio. O agravante sustenta excesso de formalismo na aplicação do princípio da dialeticidade recursal e defende que a apelação impugnou suficientemente os fundamentos da sentença ao questionar a abusividade dos encargos incidentes sobre contrato de consórcio destinado à aquisição de veículo, requerendo o conhecimento e processamento do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação cível observou o princípio da dialeticidade recursal mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se o agravo interno demonstrou desacerto concreto da decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por manifesta inadmissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.010, II e III, do CPC impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentação recursal correlacionada aos fundamentos adotados na decisão recorrida, mediante exposição clara e objetiva das razões de reforma.

4.

A sentença reconhece que a relação jurídica decorre de contrato de consórcio regido pela Lei nº 11.795/2008, no qual inexistem juros remuneratórios, capitalização de juros, IOF e demais encargos típicos de financiamento bancário, sendo legítimas as cobranças de taxa de administração, fundo de reserva e seguro.

5.

A apelação cível desenvolve argumentação dissociada da realidade contratual reconhecida nos autos, ao insistir em alegações relativas a juros abusivos, IOF, taxa de avaliação, seguro prestamista e outros encargos inexistentes no contrato de consórcio.

6.

A mera reprodução de teses genéricas próprias de ações revisionais bancárias, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

7.

O agravo interno igualmente deixa de impugnar concretamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de alegações genéricas de abusividade contratual e excesso de formalismo.

8.

O art. 1.021, §1º, do CPC exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sendo inadmissível recurso que não estabelece correlação lógica entre suas razões e os fundamentos do pronunciamento judicial recorrido.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a ausência de dialeticidade recursal conduz à inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica e correlacionada aos fundamentos da decisão recorrida.

2.

A reprodução de alegações genéricas dissociadas da natureza jurídica do contrato objeto da lide caracteriza ausência de dialeticidade recursal.

3.

O agravo interno que apenas reitera argumentos anteriormente deduzidos, sem demonstrar desacerto concreto da decisão agravada, não afasta a inadmissibilidade recursal.

4.

É admissível o não conhecimento de recurso manifestamente dissociado dos fundamentos da sentença, nos termos dos arts. 932, III, 1.010, II e III, e 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 932, III, 1.010, II e III, e 1.021, §1º; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0803280-61.2020.8.14.0039, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0024203-78.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por EVERSON JUNIOR FORO CORREA
em face da decisão monocrática de id 31276047, proferida por esta Relatoria nos autos da Apelação Cível nº 0801598-90.2023.8.14.0031, mediante a qual não foi conhecido o recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora agravante, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida lançada ao id 31276047 consignou, em síntese, que a demanda originária consiste em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pelo agravante em desfavor da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., na qual o autor sustentou suposta abusividade contratual decorrente de alegada cobrança de encargos excessivos em contrato de consórcio destinado à aquisição de veículo Honda XRE 190.

Registrou esta Relatoria que a sentença de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo que o pacto firmado entre as partes possui natureza jurídica de contrato de consórcio, inexistindo incidência de juros remuneratórios, capitalização de juros, IOF ou demais encargos típicos de contratos bancários de financiamento, sendo legítimas as cobranças atinentes à taxa de administração, fundo de reserva e seguro, nos termos da Lei nº 11.795/2008.

Destacou-se, ainda, que a apelação interposta pelo autor não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, reproduzindo alegações genéricas próprias de ações revisionais bancárias, partindo da premissa equivocada de tratar-se de contrato de financiamento, razão pela qual restou caracterizada afronta ao princípio da dialeticidade recursal, circunstância apta a ensejar o não conhecimento do apelo.
Ao final, esta Relatoria, amparada no art. 932, III, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, deixou de conhecer do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais
de id 32159120, o agravante sustenta, que a decisão monocrática aplicou excessivo rigor formal ao princípio da dialeticidade recursal; argumenta que o recurso de apelação efetivamente impugnou os fundamentos da sentença ao questionar a abusividade dos encargos incidentes sobre o contrato de consórcio; defende que, embora a terminologia utilizada na apelação tenha feito referência a institutos típicos de financiamento bancário, a essência da insurgência sempre esteve relacionada à onerosidade excessiva da contratação e à violação às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor; sustenta que o não conhecimento da apelação afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição; assevera que a decisão agravada inviabilizou o exame meritório da controvérsia consumerista; invoca os arts. 4º e 6º do CPC para defender interpretação cooperativa e menos formalista das regras de admissibilidade recursal; afirma que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de consórcio autoriza o controle judicial de eventual abusividade da taxa de administração e demais encargos; sustenta que houve impugnação suficiente da sentença de improcedência; e, ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, determinando-se o conhecimento e regular processamento da apelação cível anteriormente interposta.

Em contraminuta apresentada ao id 34096123, a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. sustenta,
preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal no próprio agravo interno
, ao argumento de que o agravante
novamente deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição das mesmas alegações anteriormente deduzidas na apelação cível
; aduz que a decisão agravada demonstrou de forma clara que o recurso originário tratou equivocadamente o contrato de consórcio como se fosse financiamento bancário, postulando revisão de encargos inexistentes no pacto firmado entre as partes; assevera que inexistem juros remuneratórios, IOF, tarifa de avaliação, registro de contrato ou seguro prestamista na avença celebrada; sustenta que o agravante insiste em alegações genéricas e dissociadas da realidade processual; invoca os arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC; colaciona doutrina de José Miguel Garcia Medina, Arenhart e Mitidiero acerca da necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; menciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo a inadmissibilidade de recursos destituídos de dialeticidade; e requer, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática recorrida.

É o relatório.

VOTO

1.
Dos pressupostos recursais

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual deixou de conhecer da apelação cível interposta pelo agravante, em razão da manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, o art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil impõe à parte recorrente o dever de expor, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a justificar a reforma da decisão recorrida, estabelecendo necessária correlação lógica entre as razões recursais e a fundamentação adotada na sentença.

No caso concreto, a sentença reconheceu expressamente que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de consórcio regido pela Lei nº 11.795/2008, consignando que os encargos cobrados — taxa de administração, fundo de reserva e seguro — são inerentes à natureza consorcial da avença, afastando, ainda, a incidência de juros remuneratórios, capitalização, IOF e demais encargos típicos de contratos bancários de financiamento.

Entretanto, ao interpor a apelação cível, o recorrente desenvolveu argumentação fundada em premissas incompatíveis com a realidade contratual reconhecida nos autos, insistindo em alegações relativas à cobrança de IOF, juros abusivos, taxa de avaliação, seguro prestamista e demais encargos próprios de contratos bancários, sem demonstrar concretamente de que forma tais alegações seriam aptas a infirmar os fundamentos efetivamente adotados pela sentença.

Com isso, concluiu esta Relatoria, portanto, que a apelação não observou o princípio da dialeticidade recursal, limitando-se à reprodução de teses genéricas típicas de demandas revisionais bancárias, desprovidas de pertinência específica com a relação jurídica consorcial objeto da lide.

E o presente agravo interno não altera tal conclusão, porquanto o agravante apenas reitera alegações genéricas de abusividade contratual e excesso de formalismo, sem demonstrar qualquer desacerto concreto na fundamentação adotada na decisão agravada.

A propósito, o art. 1.021, §1º, do CPC estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL. (...)O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente argumentação específica contra os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, e do art. 932, III, do CPC/2015.
No caso, o agravante limitou-se a repetir os argumentos da apelação, sem atacar detalhadamente os fundamentos que embasaram a decisão monocrática, resultando em inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade.” (TJPA - Apelação Cível nº 0803280-61.2020.8.14.0039 - Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno - 2ª Turma de Direito Privado - julgado em 12/11/2024)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...) A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.” (TJPA - Apelação Cível nº 0830346-40.2019.8.14.0301 - Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt - 2ª Turma de Direito Privado - julgado em 06/02/2024)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
(...) Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.” (TJPA - Apelação Cível nº 0024203-78.2013.8.14.0301 - Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque - 1ª Turma de Direito Privado - julgado em 08/07/2019)

Assim, não tendo o agravante demonstrado qualquer desacerto na decisão monocrática proferida por esta Relatoria, impõe-se a sua manutenção integral.

3. Dispositivo:

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO
AGRAVO

INTERNO
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026